Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700434-92.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TUTTI FRUTTI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, DA DÍVIDA ATIVA E DO CADASTRO DO DIFAL DO ICMS. DANOS MORAIS. DUAS SENTENÇAS, DE MÉRITO, NO MESMO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO, PORQUANTO NÃO PODE HAVER NOVA DECISÃO DA CAUSA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL. OFENSA AOS ARTIGOS 494 E 505 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇAS CASSADAS. 1. O ato jurisdicional que decide o mérito da causa, após a publicação, como regra, não pode ser alterado pelo Magistrado, sob pena de ofensa ao princípio da inalterabilidade da sentença. 2. São nulas as sentenças que, em evidente error in procedendo, decidem, duas vezes, a mesma causa, no que concerne ao mérito da demanda. 3. A inexistência de quaisquer dos requisitos apontados nos artigos 494 e 505 do CPC enseja a cassação da sentença, ainda que o Juízo originário tenha tentado corrigir e cancelar uma das decisões de mérito, uma vez que as partes tomaram pleno conhecimento de ambos os pronunciamentos jurisdicionais, com a publicidade dada às decisões. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇAS CASSADAS. O recorrente alega violação aos artigos 494, 502, 503 e 505, todos do Código de Processo Civil, pleiteando a nulidade da segunda sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos, pois publicada em data posterior à publicação da primeira sentença que decidira pela improcedência total da pretensão, quando já encerrada a prestação jurisdicional e a questão estava acobertada pela coisa julgada, uma vez que não fora objeto de recurso por qualquer das partes. Afirma que o acórdão impugnado não respeitou os limites devolutivos da apelação, decretando a cassação da primeira sentença, sem que existisse pedido nesse sentido no apelo, bem como apontou error ir procedendo do juízo ao proferir a primeira decisão, mas a primeira sentença não contém qualquer nulidade, devendo prevalecer. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025